Tribunal: TJPA
Processo: 0813263-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813263-31.2021.8.14.0401

APELANTE: ELANE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0813263-31.2021.8.14.0401

ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ELANE ALVES DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

Direito Penal. Recurso de Apelação. Crime de extorsão qualificada (art. 158, § 1º, do Código Penal). Condenação mantida. Insuficiência de provas não configurada. Concurso de pessoas. Majorante mantida. Dosimetria da pena. Correta fixação da pena-base e aplicabilidade do redutor relativo à tentativa. Recurso conhecido e improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ELANE ALVES DOS SANTOS contra sentença condenatória que a sentenciou a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal.

II. Questões discutidas

2. Insuficiência de provas para a condenação da apelante.

3. Exclusão da majorante do concurso de pessoas.

4. Correção da dosimetria da pena, incluindo análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e aplicação do redutor pela tentativa.

III. Fundamentos

5. O conjunto probatório, composto por provas técnicas (extração de dados do aparelho celular), testemunhos e depoimentos da vítima, colhidos sob o contraditório, demonstra autoria e materialidade da extorsão praticada em concurso de pessoas entre a apelante e seu ex-companheiro, com emprego de grave ameaça. A alegação defensiva de coação moral irresistível não restou comprovada, mostrando-se dissociada das provas colacionadas. A majorante do concurso de pessoas foi adequadamente fundamentada pelo juízo singular, em observância ao art. 93, IX, da CF, não havendo razão para sua exclusão. Quanto à dosimetria, considerou-se válida a avaliação do grau de culpabilidade e demais circunstâncias judiciais, com fixação da pena-base acima do mínimo legal devidamente motivada, e aplicação do redutor conforme o iter criminis, sem necessidade de reparação. A pena encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A condenação pela prática de extorsão qualificada em concurso de pessoas restou demonstrada pelo conjunto probatório robusto, sendo legítima a fixação da dosimetria da pena em observância aos princípios da individualização e da fundamentação judicial, o que afasta a insurgência defensiva.

Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 158, § 1º e 59.

Jurisprudência: TJ-DF, Apelação Criminal nº 1155887/2021; STF Súmula nº 96.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0813263-31.2021.8.14.0401

ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
ELANE ALVES DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ELANE ALVES DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela 7ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA
, que os condenou a cumprir as penas de
8 (oitos) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.27283533), “que no dia 30/08/2021, os denunciados ELANE ALVES DOS SANTOS e ALLAN MARTINS SILVA, em comunhão de esforços, constrangeram, mediante grave ameaça enviada por meio do aplicativo de mensagens instantâneas “Whatsapp”, a vítima LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, com o intuito de obter para si, valores em dinheiro. A denunciada ELANE trabalhou como empregada doméstica para a ofendida durante 02 anos, tendo a relação de emprego findada em 30/11/2020. Ocorre que, em Julho de 2021, ELANE começou a enviar mensagens a ex-patroa, alegando passar por um problema de saúde e, por conta disso, pediu alguns valores em dinheiro. A vítima, então, já desconfiada da atitude espúria da ex-empregada, não efetuou a transferência dos valores, prontificando-se a ajudá-la de outras maneiras, como, por exemplo, se dispondo a encaminhá-la a um médico de sua confiança. Não satisfeita, a denunciada passou pedir dinheiro emprestado a outras pessoas ligadas à LILIANE, como o porteiro do prédio em que ela morava, o motorista que a acompanhava em seu trabalho e a sua própria genitora. Ela chegou a conseguir alguns valores emprestados, porém nunca os ressarciu ao mutuantes.

Ocorre que, em agosto do supracitado ano, as mensagens de ELANE à vítima começaram a ficar mais contundentes. Além disso, o companheiro de ELANE, o também denunciado ALLAN MARTINS, entrou em cena e, por vezes, se fazia passar pela denunciada nas mensagens enviadas à ex-patroa. Até que no dia 23/08/2021, em razão de ter novamente recusado enviar valores via pix à denunciada, a vítima recebeu uma mensagem dela com uma foto na qual ela está com o filho da ofendida, como forma de intimidá-la. Posteriormente, no dia 30/08/2021, o denunciado ALLAN, utilizando o mesmo numeral, encaminhou três áudios à vítima, afirmando em bom tom que a estava ameaçando e que, caso não realizasse as transferências exigidas, ele invadiria o seu prédio, pois sabia onde ela morava. A vítima, então, registrou boletim de ocorrência, dando-se início às investigações. Em resposta à requisição da autoridade policial, a empresa de telefonia CLARO S.A. enviou um ofício confirmando que o numeral +55 (91) 986294229, um dos que foram utilizados para o envio das mensagens dos denunciados, estava cadastrado em nome de ELANE ALVES DOS SANTOS (ID nº 100322868).

O
Parquet
ofereceu denúncia contra os oras recorrentes requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do
art. 158, §1º, do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.27283425)

A
Denúncia
foi recebida em 25/09/2023. (id.27283535);

Citação da ré. (id.27283543)

Alvará de Soltura. (id.27283454)

Laudo nº 2023.01.000808-FON – Perícia de análise de conteúdo. (id.27283523-págs.1/20)

Ofício da operadora Claro. (id.27283526-págs.1/2)

Áudio. (id.27283527-págs.1/27283529)

Registro da conversa via whatsapp. (id.27283531-págs.1/20)

Relatório Analítico Policial. (id.27283532-págs.2/3)

Decisão interlocutória (id.27283553) que declarou extinta a punibilidade de ALLAN MARTINS SILVA, nos termos do art. 107, I, do Código Penal

Respostas à Acusação. (id.27283549)

Mídias de audiência. (id.27283572-27283578)

Termos de Audiência. (id.27283571)

Certidão Judicial Criminal Positiva da ré. (id.27283580)

Em
Sentença prolatada
em (id.28492908), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou a ré
ELANE ALVES DOS SANTOS
nas sanções punitiva do
art. 158, § 1º do Código Penal.

Em
razões recursais
, (id.27283599) a Defesa requereu:
1)
Absolvição por insuficiência de provas;
2)
Afastamento da majorante concurso de pessoas e
3)
Redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, (id.27283601), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.28492908), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço parcialmente dos recursos.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ELANE ALVES DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela 7ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA
, que os condenou a cumprir as penas de
8 (oitos) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento que não há provas suficientes da participação da ré no delito.

Alega que não há provas de que tenha se beneficiado financeiramente e que as extorsões já ocorriam em momentos pretéritos. Por fim, ventila a possibilidade de ter sofrido coação moral irresistível por parte de seu companheiro, para que compusesse a conduta delitiva.

Em que pese os argumentos da recorrente, a decisão impugnada deve ser mantida
.

O Inquérito Policial, disciplinado, em especial, nos artigos
4º a 23 do Código de Processo Penal
,
tem por finalidade subsidiar o oferecimento da denúncia ou da queixa pelo titular da ação penal e tem sido classificado como peça de natureza administrativa.

Em que pese essa classificação, os procedimentos realizados no inquérito costumam receber bastante atenção, visto que o delegado de polícia está mais próximo ao ambiente do delito, o que, consequentemente, facilita a resolução do crime.

Inicialmente, deve-se deixar claro que as declarações e provas, colhidas durante o inquérito policial, somado as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não restam dúvidas quanto a materialidade e autoria delitiva.

Ressalte-se ainda que os depoimentos prestados em Juízo se encontram alinhados com as informações coletadas no curso da investigação policial. É possível verificar também, através das declarações prestadas pelas testemunhas e vítima, ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que corroboram para o juízo condenatório
.

Segundo narrou a denúncia no dia
que no dia 30/08/2021, os denunciados ELANE ALVES DOS SANTOS e ALLAN MARTINS SILVA, em comunhão de esforços, constrangeram, mediante grave ameaça enviada por meio do aplicativo de mensagens instantâneas “Whatsapp”, a vítima LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, com o intuito de obter para si, valores em dinheiro.

É pertinente, antes de adentrar ao mérito da discussão, tecer alguns comentários sobre o tipo penal de extorsão.

Eis a literalidade do dispositivo, previsto no art.
158
, § 1º, do
Código Penal
:

Art.
158

- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º
- Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

O núcleo do tipo é o verbo constranger, que tem o significado de obrigar, coagir alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

É um crime pluriofensivo, pois protege mais de um bem jurídico, como o patrimônio, a liberdade e a integridade física da vítima.

Tendo em vista sua natureza de crime formal, consuma-se a extorsão quando o agente pratica a conduta núcleo do tipo, vale dizer, o constrangimento, independentemente de o criminoso conseguir a vantagem econômica indevida. A obtenção do dinheiro, por exemplo, é um mero exaurimento do crime. Exige a intenção (dolo) do criminoso de constranger a vítima para obter a vantagem econômica indevida

Adotando a postura que demonstra a natureza formal do crime de extorsão, o STJ editou a Súmula nº
96
. “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

A materialidade e autoria do crime restaram demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, teor das conversas (prints) no WhatsApp pelo número do aparelho celular da ré, bem como pela prova oral
produzida.

Quanto à autoria trago à colação os relatos da vítima e testemunha ouvida em juízo:

A vítima
LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
declarou, conforme termos da sentença: (id.27283587-pág.3)

“QUE a ré trabalhou para a declarante por aproximadamente dois anos, que sempre a ajudava financeiramente, que depois que emprestou à ré R$10.000,00 começou a notar a falta de vários objetos de sua residência e um comportamento mais agressivo por parte da ré, que em razão disso demitiu a ré, que meses depois soube por pessoas próximas que a ré estava pedindo dinheiro sob a alegação de estar doente, que uma dessas pessoas foi a genitora da declarante, seu motorista de Paragominas, a Defensora Pública de Paragominas, o administrador do edifício, dentre outras pessoas ligadas à declarante, que a ré mencionava detalhes da vida privada da declarante e dessas pessoas que ALAN não teria como saber, que depois de falar com essas pessoas a ré as bloqueava, que a ré usou seu próprio número de telefone para acionar essas pessoas, que a operadora Claro confirmou que era o numeral da ré, que a declarante encontrou familiares da ré com roupas que haviam sumido de sua casa, que viu o irmão presidiário da ré com o boné de seu marido que sumira da residência, que depois de um tempo a declarante começou a suspeitar que fosse ALAN que estaria utilizando o número da ré para fazer as ameaças porque elas ficaram mais contundentes, que lhe enviaram fotos de seu próprio filho, que ALAN enviou um áudio do celular da ré ameaçando a declarante caso ela não enviasse o dinheiro, que os vizinhos da ré informaram que ambos se mudaram juntos da antiga residência, que soube da polícia de Mocajuba que a família da ré era perigosíssima assim como a própria ré, que a ré era envolvida com crimes, que já tinham até conhecimento de onde a ré residia, que a ré subtraiu joias e roupas de sua casa, que a ré permaneceu contactando virtualmente o marido da declarante para tentar persuadi-lo a dizer algo que pudesse instrumentalizar em seu favor, que familiares da ré acreditavam que era ALAN que usava o celular dela e a alertaram disso, que a ré se mostrava ardilosa porque dizia que tinha relacionamentos com pessoas de destaque da área do Direito do Estado, como promotores e advogados conhecidos, que não tinha conhecimento de que a ré teria um relacionamento conturbado com ALAN, que as mensagens a partir de agosto as começaram a ficar mais contundentes com fotos do filho da declarante, palavras de baixo calão e xingamentos até finalmente o áudio de ALAN com as ameaças que incluam a invasão do edifício da declarante, que teve certeza de que era a ré por trás das mensagens porque citavam detalhes da vida privada da declarante e de pessoas ligadas a ela, que a ré participou com no mínimo uma cegueira deliberada porque fora avisada sobre o que estava ocorrendo e permaneceu com ALAN se favorecendo das ações dele e que a ré já havia comentado que ALAN tinha um passado envolvendo drogas.”

A testemunha
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
, policial militar, relatou, conforme termos da sentença: (id.27283587-pág.3/4)

“QUE participou das diligências que culminaram na prisão da ré em Mocajuba, que a ré disse na oportunidade que teria contribuído para extorsão por pressão perpetrada por seu companheiro, que seu companheiro se evadiu sendo detido posteriormente, que não os conhecia à época, que a extorsão envolvia os filhos da vítima, que sabiam sobre o paradeiro deles como onde estudavam e que o aparelho celular da ré foi apreendido por oportunidade da prisão dela.”

A testemunha de acusação
ALTINO RANIERI JUNIOR
, Coronel da Polícia Militar, relatou, conforme termos da sentença (id.27283587-pág.4)

“
QUE participou indiretamente das investigações do crime, que participou da segurança institucional e pessoal da vítima, que teve acesso aos prints do WhatsApp e os áudios, que os prints consistiam em pedidos de dinheiro da ré à vítima sob pretexto de enfermidade, que eram informadas as chaves pix da ré e a de seu companheiro como opções de destino da transferência financeira, que os pedidos evoluíram diante da negativa da vítima nos dias seguintes, que a ré recusou ajuda da vítima em seu direcionamento a um médico de confiança, que a vítima chegou a desconfiar do companheiro da ré, que o companheiro da vítima enviou posteriormente áudios com ameaças à vítima, que ele a alertava que se tratava de uma ameaça, que ele tinha conhecimento de onde ela morava e que algo aconteceria no local onde a vítima residia, que as mensagens também informavam que conheciam os filhos, o marido e a genitora da vítima, que houve fotos do filho da vítima enviadas a título de ameaça à ela, que os réus foram detidos em Mocajuba, que o numeral de onde provinham as mensagens pertenciam à ré e que ouviu algum comentário sobre possível violência doméstica sofrida pela ré.

A testemunha de acusação
CAIO DE MENEZES BELO
, policial militar, relatou, conforme termos da sentença (id.27283587-pág.4)

“QUE participou das diligências, que incluíram trabalho de inteligência, que culminaram na prisão da ré em Mocajuba, que a ré confirmou ter participado do crime alegando, contudo, teria dito que o fez por pressão de seu companheiro, que seu companheiro foi detido posteriormente, que o aparelho celular do qual provinham as mensagens e as ameaças foi apreendido em poder da ré e que não os conhecia por fatos pretéritos.

Em seu interrogatório em juízo, a ré
ELANE ALVES DOS SANTOS
fez a seguinte narrativa, conforme termos da sentença:(id.27283587-pág.4)

“QUE negou o crime, alegando que não tinha conhecimento dos fatos, do envolvimento de seu companheiro com os pedidos de dinheiro e a extorsão, que possuía um relacionamento conturbado, que sofria violência doméstica desde antes dos fatos, que ele lhe ameaçava de morte quando tentava se separar, que negou ter confessado aos policiais que tinha conhecimento dos fatos, que entregou o aparelho celular aos policiais por oportunidade de sua prisão, que deixava seu aparelho celular em casa quando saía para o trabalho, que seu companheiro apagava as mensagens depois de enviá-las para que ela não visse, que registrou ocorrência de violência doméstica contra seu companheiro aproximadamente dois anos antes dos fatos, que seu companheiro se matou depois do fim do relacionamento, que ele era portador de psicopatia, que na época dos fatos continuava sofrendo violência doméstica, que seu companheiro também ameaçava seus filhos, que estava no sítio de seu pai quando foi presa, que nunca enviou nenhuma mensagem à vítima depois de parar de trabalhar para ela, que não sabe quem é a Defensora para quem seu companheiro teria enviado mensagens pedindo dinheiro, que não sabe dizer como ele tomou conhecimento sobre ela, que seu companheiro tinha conhecimento da vida da vítima porque convivia com a declarante, que comentava sobre a vida da vítima com seu companheiro, que soube por seu padrinho que alguém enviou uma mensagem de seu celular pedindo dinheiro para o enterro do pai dela, que questionou seu companheiro sobre esse fato gerando uma briga, que depois disso passou a comentar com sua família que estava correndo risco ficando com seu companheiro, que foi esse o motivo dele ter se matado e que nunca recebeu em sua conta dinheiro de qualquer pessoa ligada à vítima.

Houve as provas obtidas na referida extração de dados (aparelho celular de ELANE) para os presentes autos.

Ressalte-se, por oportuno, que a prova técnica de extração de dados é prova não repetível, podendo ser devidamente utilizada para a prolação de sentença condenatória, mesmo que não haja oitiva de testemunhas na instrução processual, nos termos do art. 155, do CPP.

Concluída a investigação e a instrução processual, a Ré/Apelante fora condenada pelo crime tipificado no
art. 158, §1º, do Código Penal.

Em análise dos autos, observa-se que o conjunto probatório fora colhido não só na fase do Inquérito Policial, mas corroborado pela prova técnica, testemunha compromissada, e a vítima ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Quanto à
autoria dos delitos em questão
, não existem dúvidas, no que no que toca a mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos.

Sobressai que as investigações se baseiam, sobretudo, no
compartilhamento das provas obtidas na referida extração de dados (aparelho celular de ELANE) para os presentes autos,
assim como as declarações colhidas em juízo, no qual comprovam a autoria da ré e de seu comparsa no crime de extorsão qualificada

O eminente Magistrado singular fundamentou a condenação da ré como incurso no delito previsto no art. 158, § 1º, do CPB, entendendo suficientemente comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos que a apelante juntamente com seu ex-companheiro agiu com unidade de desígnio, com o objetivo de extorquir valor monetário da vítima
LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

A ofendida em sua narrativa perante o juízo, descreveu em detalhes como ocorreu a ação criminosa, inclusive afirmando que a ré durante quase 2 (dois) trabalhou para ofendida prestando serviços domésticos e que após perceber o desaparecimento de alguns objetos de sua residência e atitude agressiva por parte da ré a demitiu, vindo a tomar conhecimento posteriormente de que a ré estava pedindo dinheiro a pessoas próximas da vítima (sua genitora, seu motorista, o administrador do condomínio e etc)

sob a alegação de se encontrar doente. Após passou juntamente com o seu companheiro ALAN a fazer ameaças, com fotografias do filho da vítima, para que lhe enviasse dinheiro, dizendo que iria invadir o edifício que a vítima morava. Na narrativa da vítima restou evidente que quem estava por trás daquelas ameaças era a ré ELANE, um vez que havia descrição da vida íntima da vítima, que só quem tinha conhecimento era a ré.

Corroborando com os relatos da vítima, as declarações prestadas pelos policiais militares que fizeram parte da investigação de extorsão qualificada contra
LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, no qual foram contundentes da participação da ré e de seu comparsa na conduta criminosa, não havendo qualquer contradição ou incoerência em seus depoimentos, muito menos fragilidade neles.

Há ainda, conforme dados extraídos do celular da ré, em conluio com seu companheiro, que mediante grave ameaça a vítima, sua ex-patroa, obrigava a lhe transferir dinheiro, com intuito de obter vantagem econômica ilícita, que caso a ofendida não enviasse o pix imediatamente algo ocorreria em seu edifício.

De acordo com esclarecimentos prestados pelas testemunhas e a vítima
,
não restaram dúvidas da participação da ré e de seu ex-companheiro na empreitada delituosa
.

As palavras dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

De outro lado, a versão da apelante restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as alegações formuladas pela Defesa sobre a suposta inocência da recorrente e/ou não comprovação de autoria.

Verifica-se, outrossim, que as provas coletadas em sede inquisitorial foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, de maneira segura, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vez que as testemunhas arroladas pelo MP, assim como a vítima, confirmaram as provas coligidas aos autos na fase inquisitorial.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Assim, tenho como comprovada a conduta da ré e seu comparsa, não havendo como dar provimento ao apelo, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, devendo a condenação ser mantida.

Quanto a negativa da ré, bem como suas alegações trazidas em suas razões recursais, que
não tinha conhecimento dos fatos, do envolvimento de seu companheiro com a extorsão
, uma vez que
possuía um relacionamento conturbado, que sofria violência doméstica desde antes dos fatos
,
que ele lhe ameaçava de morte quando tentava se separar
, o que estaria sofrendo uma coação
moral irresistível por parte de seu companheiro, para que compusesse a conduta delitiva, mostra-se dissociada do conjunto probatório colhido durante a instrução processual, uma vez que a defesa não comprovou suas alegações, capazes de desconstituir as provas colhidas nos autos.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS

Da mesma maneira, não merece o acolhimento do pedido de afastamento da majorante concurso de pessoas, um avez que restou evidente, pelo conjunto probatório colhidos durante a investigação policial e a instrução processual que a ação criminosa fora realizada com a participação da ré ELANE e de seu companheiro ALLAN.

Quanto ao liame subjetivo entre os agentes

é também necessário que todos os agentes atuem conscientes de que estão reunidos para a prática da mesma infração. Faltando o vínculo psicológico, desnatura-se o concurso de pessoas (...). Percebe-se que, embora seja indispensável o liame subjetivo, dispensa-se prévio ajuste, que, não obstante, é o que comumente ocorre.

Para que se configure o concurso de pessoas, todos os concorrentes devem contribuir para o mesmo evento.

Nesse sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO À DIVERGÊNCIA CONSTANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARCIAL CONHECIMENTO. ROUBO IMPRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA FUGA. AMEAÇA DE TESTEMUNHAS QUE PERSEGUIRAM OS RÉUS APÓS A SUBTRAÇÃO DOS BENS. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA UNITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por força do comando presente no art. 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, o efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria pertinente à eventual divergência ocorrida por ocasião do acórdão embargado. Desse modo, as matérias estranhas à divergência ocorrida no acórdão embargado não podem ser objeto de análise neste momento processual, motivo pelo qual o presente recurso é somente parcialmente conhecido, restringindo-se a examinar apenas as questões relativas ao ponto controverso presente no acórdão objurgado. 2. Segundo a teoria unitária, adotada pelo Código Penal, no que tange ao concurso de pessoas para a prática do crime, ainda que o fato tenha sido praticado por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, sem qualquer distinção entre os sujeitos. Desse modo, todos os participantes do intento criminoso, responderão pelo resultado operado pela conduta criminosa, ou seja, todos que concorrem para o crime respondem pelo seu resultado. 3. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, de modo que, havendo ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, resta plenamente possível a aplicação do comando constante no art. 29 do CP. 4. No caso dos autos, o vínculo psicológico que ligava todos os agentes responsáveis pela prática do crime está claramente comprovado nos autos, de modo que os acusados, juntamente com terceira pessoa não identificada, se alinharam no intento de subtrair uma moto aquática, fato que foi impedido por testemunhas, que iniciaram perseguição aos acusados, mas que foram surpreendidas por um dos comparsas (terceiro não identificado) que lhes apontou uma arma determinando que cessassem a perseguição. 5. O fato comprovado nos autos caracterizou-se como roubo impróprio, na forma do art. 157, § 1o do Código Penal, na medida em que, um dos agentes que cooperou para a prática criminosa usou de grave ameaça para garantir a posse do bem. 6. É desnecessária a apreensão da arma de fogo para caracterizar a violência perpetrada pelo coautor, sendo suficiente a declaração da testemunha que merece credibilidade, quando corroborada pelos demais elementos probatórios presentes nos autos. 7. É inviável a desclassificação da conduta dos agentes para o crime de furto, quando o conjunto probatório presente nos autos é uníssono no sentido de que um dos agentes utilizou de grave ameaça ao apontar uma arma de fogo para testemunhas que o perseguiam, para garantir a posse do bem subtraído. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-DF. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 0000367-22.2018.8.07.0002, julgado 18/06/2020
)

Ao contrário do alegado pela defesa, há fundamentação idônea na aplicação da majorante prevista no § 1º, do art. 158, do CPB,
vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, em consonância ao preceito normativo previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de pessoas foi devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, e pelas testemunhas compromissadas, ouvidas em juízo, no qual confirmaram a participação da ré ELANE juntamente com seu companheiro ALLAN da extorsão contra a vítima,

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à extorsão protagonizada pela ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na dosimetria da pena a agravante do concurso de pessoas, conforme depoimento colhidos nos autos.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetiva a participação de uma segunda pessoal no crime previsto no art. 158, do CPB, autorizando a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas previsto no
, § 1º, do artigo 158, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de extorsão, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontram nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do concurso de pessoas
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, e ratificadas pelas declarações prestadas em juízo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à extorsão qualificada protagonizada pela ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente os pedidos em questão.

Primeira fase da Dosimetria
.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou duas circunstâncias negativa a ré (culpabilidade), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal em
6 (seis) anos de reclusão.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que há de ser feita correção na dosimetria aplicada. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Entendo que não merece qualquer reparação, uma vez que os fundamentos utilizados pelo magistrado “Culpabilidade gravíssima, pois dentre as ameaças enviadas, os autores do delito chegaram a mandar fotos do filho da vítima, uma criança, como justificativa para que suas exigências fossem atendidas, o que supera em muito as elementares do constrangimento à vítima, o qual já vinha ocorrendo por motivos mais brandos”, tais fundamentos extrapolam o tipo penal, diante da periculosidade e poder de intimidação da ré, não merecendo correção.

Persistindo uma circunstância com a devida fundamentação idônea, deve a pena-base ser fixada acima do seu mínimo legal, entretanto, deve ser feita sua reparação.

Súmula nº 23 “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Segunda fase

Inexistindo atenuantes e agravantes, manteve o quantum anterior, sem nenhuma correção a ser feita.

Terceira fase – Existindo a majorante prevista no § 1º, do art. 158, do CPB, motivo pelo qual aplicou 1/3 (um terço), fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão, que tenho como concreta e definitiva, também não havendo qualquer correção a ser feita.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, concedo NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 25/11/2025